Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716682-08.2023.8.07.0003 RECORRENTES: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITÓRIA DA COSTA GOMES RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. PERMUTA DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de nulidade de contrato verbal de permuta de posse de imóveis, cumulada com reintegração de posse e pedido de antecipação de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permuta dos imóveis é nula; e (ii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A permuta dos imóveis foi declarada nula, pois o imóvel rural não havia sido transferido aos herdeiros do legítimo possuidor. 4. A lei civil não admite o enriquecimento ilícito, devendo ser assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, mesmo que o negócio jurídico tenha sido anulado. 5. A boa-fé ou má-fé é irrelevante para o direito à indenização, pois ambas as partes envolvidas no ato jurídico não diligenciaram adequadamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219, 1.220. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no trecho fornecido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.219 e 1.255, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio firmado entre as partes, e declarado nulo, não produz qualquer efeito, de modo que não há falar em retenção de benfeitorias, tampouco em indenização por danos materiais e/ou morais, mas tão somente em retorno das partes ao status quo ante no que concerne à posse dos bens permutados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.219 e 1.255, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, ainda que o negócio jurídico tenha sido anulado, não se pode prestigiar o enriquecimento ilícito dos réus em obterem a vantagem de receberam o imóvel com benfeitorias e por ela não indenizarem [...] E no presente, há uma razão a mais para assegurar a pretensão indenizatória, é que não se pode reconhecer a má-fé, elemento intrínseco ao dolo ou culpa gravíssima, pelo simples fato da parte autora não diligenciar melhor para descobrir que a requerida MARIA DOMINGAS era de fato a única posseira do terreno. Conforme restou narrado, era verossímil que assim se entendesse, porque era ela quem residia no local, cabendo acrescentar que, pelo princípio da boa-fé, cabia a ela informar a existência de composse. Somado a isso, a circunstâncias de que, se houve má-fé pela simples falta de diligência, ela seria de ambas as partes envolvidas no ato jurídico. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL provimento ao apelo da autora, para condenar os réus a indenizarem pelas benfeitorias realizadas no imóvel durante os quadros anos de posse pela autora, assim como os danos causados no imóvel urbano e pelo período em que esses ocuparam a unidade habitacional (ID 74349698). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016